Tribunal: TJBA
Processo: 8000692-58.2024.8.05.0242
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000692-58.2024.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SAÚDE

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MARIA LEIDE SILVA ALVES e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO SILVA DE FRANCA

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. REQUISITOS DO STJ OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Reexame necessário de sentença que determinou ao Estado da Bahia o fornecimento do medicamento Glyxambi 25/5 mg à autora, diagnosticada com enfermidade que exige o uso contínuo do fármaco.

2. Ação ordinária com pedido de obrigação de fazer fundamentado na prescrição médica e na incapacidade financeira da autora para arcar com o tratamento.

3. Parecer do Ministério Público pelo desprovimento do reexame e manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se estão presentes os requisitos legais para o fornecimento, pelo Estado, de medicamento não incorporado ao SUS; e

(ii) definir se a responsabilidade pelo custeio do tratamento é solidária entre os entes federativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A saúde é direito fundamental garantido no art. 196 da CF/1988, sendo obrigação solidária da União, dos Estados e dos Municípios assegurar o seu acesso.

4. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a responsabilidade solidária dos entes federados para fornecimento de medicamentos, inclusive fora da lista do SUS, desde que preenchidos os requisitos fixados no REsp 1.657.156.

5. Nos autos, há comprovação de que: (i) o medicamento foi prescrito por médico responsável; (ii) os fármacos fornecidos pelo SUS são ineficazes ao tratamento da autora; (iii) a autora não possui meios financeiros para adquiri-lo; e (iv) o fármaco possui registro na ANVISA.

6. A negativa estatal de fornecimento configura omissão inconstitucional, sendo incompatível com o dever estatal de assegurar a efetividade do direito à saúde.

7. A sentença está em conformidade com o entendimento consolidado do STF (Tema 793) e do STJ sobre fornecimento de medicamentos não padronizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Reexame necessário desprovido.

Tese de julgamento
:

1.É dever do Estado fornecer medicamento não padronizado pelo SUS quando comprovada a necessidade clínica, a ineficácia dos fármacos disponíveis, a ausência de recursos financeiros da parte e a existência de registro na ANVISA, nos termos do REsp 1.657.156/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000692-58.2024.8.05.0242
, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SAÚDE e como apelada MARIA LEIDE SILVA ALVES e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao reexame necessário
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .